Tribunal: TJDFT
Processo: 0705575-88.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). ATENUANTES OU AGRAVANTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ANALOGIA COM DELAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE.

1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta.

2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.

3. A pretendida equiparação da confissão espontânea com o instituto jurídico da delação premiada, por analogia, é inviável, tendo em vista a natureza diversa dos dois institutos e, ademais, por não existir lacuna na lei sobre o ponto específico, somente por meio de modificação legislativa poderia o julgador proceder à equiparação.

4. Recurso conhecido e desprovido.